Tribunal: TJBA
Processo: 0786587-78.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0786587-78.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: UNNICA COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE CANCELAR INSCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu a nulidade dos créditos tributários referentes à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), relativos aos exercícios de 2010 a 2013. O recorrente sustenta a regularidade da exigência fiscal e a inexistência de vício na constituição do crédito tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de recolhimento de tributos por período superior a dois anos impede a constituição do crédito tributário da TFF, diante da obrigação do Município de cancelar a inscrição da empresa no cadastro fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) tem como fato gerador a fiscalização, efetiva ou potencial, exercida pelo Município sobre a atividade empresarial, nos termos do art. 140 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador. 4. Para a incidência da TFF, é indispensável que a empresa esteja em atividade e regularmente inscrita no órgão competente, sendo inexistente o fato gerador caso a empresa esteja inativa. 5. Nos termos do art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, a empresa que não apresentar recolhimento de tributos por período superior a dois anos deve ter sua inscrição cancelada pelo Município. 6. No caso concreto, a empresa executada estava sem recolhimento da TFF, o que impunha à municipalidade o dever de cancelar sua inscrição tornando inexigíveis os créditos tributários relativos aos exercícios de 2010 a 2013. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que a inatividade da empresa, reconhecida nos termos do art. 234 do Código Tributário Municipal, afasta a incidência da TFF e vicia a constituição do crédito tributário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) exige, para sua incidência, que a empresa esteja em atividade e regularmente inscrita no órgão competente, sendo inexistente o fato gerador caso a empresa esteja inativa. 2. A ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de falta de movimento tributável por período superior a dois anos impõe ao Município o dever de cancelar a inscrição da empresa, tornando inexigíveis créditos tributários posteriormente lançados. 3. O lançamento da TFF em relação a empresa inativa viola o art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, sendo nula a execução fiscal fundada nesses créditos. Dispositivos relevantes citados: Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, arts. 140 e 234. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação Cível nº 0806839-68.2015.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 27.08.2024; TJ/BA, APC nº 0762679-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 28.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0786587-78.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e apelado UNICA COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador,